Tribunal: TJSP
Processo: 1078700-71.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes em virtude de débito que, segundo o réu, decorre de contrato firmado com o Banco Santander, cujos direitos lhe teriam sido cedidos – Ausência de prova nesse sentido - Legitimidade da cobrança não demonstrada - Débito que, portanto, deve ser declarado

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes em virtude de débito que, segundo o réu, decorre de contrato firmado com o Banco Santander, cujos direitos lhe teriam sido cedidos – Ausência de prova nesse sentido - Legitimidade da cobrança não demonstrada - Débito que, portanto, deve ser declarado inexigível – Dano in re ipsa – Inaplicabilidade da Súmula 385 do C. STJ ao caso – Indenização arbitrada em R$ 15.000,00 nesta oportunidade – Quantia que atende aos requisitos de sanção da conduta do agente e concessão de lenitivo à vítima – Sentença de improcedência reformada – Recurso provido.